Tribunal: TJMT
Processo: 1008243-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1008243-63.2019.8.11.0002
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADA: ELIANE NUNES DE CARVALHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM – EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIROS (GENITORES) – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 792 do CC, “Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.
Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para reservar a cota-parte dos genitores.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008243-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE NUNES DE CARVALHO - CPF: 038.659.351-50 (APELADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– MORTE DO SEGURADO – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTEM – EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIROS (GENITORES) – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 792 do CC,
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para reservar a cota-parte dos genitores.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
MM. Juíza Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
ELIANE NUNES DE CARVALHO
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (27.04.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento que o juízo não observou a cota-parte de cada herdeiro, sob o argumento de que a parte é ilegítima para pleitear a integralidade da indenização securitária, tendo em vista que concorre com os genitores da vítima, sendo 50% do valor devidos à companheira do
de cujus
e outros 50% correspondente aos genitores da vítima, já que
não
restou comprovado na Ação de União Estável
Pós Mortem
e Partilha de Bens, a renúncia dos pais ao direito à indenização do referido seguro.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, resguardando a cota-parte dos genitores da vítima.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, consoante Id 73570465.

Preparo recolhido (Id 74050961).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

contra sentença lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ELIANE NUNES DE CARVALHO
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu companheiro, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido inicial, e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (27.04.2017). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, para que seja realizada a divisão do valor da indenização, de forma a reservar a cota-parte dos genitores da vítima
.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que a irresignação da seguradora recorrente merece prosperar, pelas razões que passo a declinar:

A Medida Provisória no. 340/2006 estabelecia que, em caso de morte, a indenização deveria ser paga ao cônjuge sobrevivente e, na sua falta, aos herdeiros legais, equiparando-se a companheira (o) à esposa (o).

Ocorre que a Lei no. 11.482/2007 alterou a redação do art. 4o da Lei no. 6.194/74, de modo que este passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

Por sua vez o art. 792 do Código Civil estabelece que:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”
(Destaquei)

E quanto à ordem hereditária, o art. 1.829 do Digesto Civilista apregoa o seguinte:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.”

In casu
, não se discute que o falecido vivia em união estável com a Sra.
Eliane Nunes De Carvalho
, tudo regularmente demonstrado no Acordo de Reconhecimento de União Estável a partir de 04/06/2016 com término 27/04/2017, datado de 07/05/2019 (id-20721666-autos originários), o que a torna parte legítima para propor a presente demanda.

Ademais, o STJ possui entendimento de que, uma vez paga a indenização a uma pessoa, eventuais beneficiários devem buscar o direito que possuem em face daquele que recebeu a
integralidade
, não mais perante a seguradora (REsp 1.601.533).

Esta, contudo, não é a hipótese dos autos, já que da detida análise dos documento carreados aos autos, certidão de óbito (73569470), reconhecimento da união estável (Id 73569480), tem-se que a companheira do
de cujus
, bem como seus genitores tem direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Diante deste cenário, considerando que a autora/apelada é companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível apenas (metade) do valor indenizatório devido pela morte, que, na espécie, relaciona-se justamente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária, ficando reservada, portanto, a cota-parte aos pais do
de cujus
, já que não integraram o polo ativo.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPANHEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA RESTRITA À METADE DO VALOR INDENIZATÓRIO ANTE A EXISTÊNCIA DE ASCENDENTES DO DE CUJUS – ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 3o E 4o, DA LEI No. 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 792, do CC, estipula que, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

O direito de reclamar indenização do seguro DPVAT é conferido na proporção de metade ao cônjuge/companheiro sobrevivente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme dispõem os artigos 3o e 4o, ambos da Lei no. 6.194/74.

Conforme a Súmula 580, do STJ, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
(N.U 1001261-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e readequar o pagamento devido à autora, no valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$ 13.500,00, reservando a cota-parte de 50% para os genitores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021